Tribunal: TJDFT
Processo: 0734142-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0734142-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ISAIAS SILVA, ROBERT LUIZ DE OLIVEIRA CESAR AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA Os pacientes, presos em flagrante pelo crime do art. 155, § 4o, I e IV, do CP – furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo, tiveram a prisão convertida em preventiva em 16.8.23, para garantia da ordem pública (ID 50256703 – p. 85/6). Pede a impetrante seja revogada a prisão preventiva ou substituída por outras medidas cautelares. Sustenta que a prisão é desproporcional e inadequada. O crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Os bens subtraídos, de gênero alimentício, são de pequeno valor e foram restituídos à vítima. E as condenações dos pacientes são antigas -- não representam risco à ordem pública. Consta no auto de prisão em flagrante que policiais foram avisados de furto na loja Miami Festa, que estava com a porta arrombada. O gerente descreveu os bens subtraídos -- chocolate, nutella, biscoitos – e descreveu os autores do furto. Logo depois, próximo à feira dos importados, localizaram os pacientes. O segundo paciente levava bolsa com vários produtos e marreta. E o primeiro estava com faca na cintura e chocolates dentro da roupa. Eles não souberam informar a origem dos produtos. O proprietário da loja furtada reconheceu os pacientes nas imagens que aparecem nas câmeras de segurança do local (ID 50256703 – p. 3). O proprietário da loja disse, na delegacia, que por volta das 2 horas da manhã, o alarme da loja tocou, acessou as câmeras de seu aparelho celular e viu que havia pessoas no local. Foi até a loja e a porta estava arrombada e os autores tinham fugido. Eram mais de dois autores. Os produtos recuperados com os pacientes valem em torno de R$ 400,00, mas o prejuízo foi de aproximadamente R$ 4.000,00. Subtraíram televisão que vale R$ 3.000,00 e a abandonaram no caminho, porque essa quebrou. Nas imagens, é possível ver o primeiro paciente entrando no local com cobertor, com outros dois homens, enquanto outro autor, provavelmente o segundo paciente, aguardou do lado de fora e pegou os produtos subtraídos, colocando-os em sacola, a mesma encontrada com ele (ID 50256703 – p. 7). Os pacientes, na delegacia, permaneceram em silêncio (ID 50256703 – p. 8 e 10). Há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. Os pacientes, presos em flagrante logo após o crime, estavam na posse de marreta e faca e de parte dos produtos furtados do estabelecimento comercial. Segundo o proprietário, eles causaram prejuízo de aproximadamente R$ 4.000,00, pois furtaram televisão, mas a abandonaram no caminho, porque essa quebrou. Além disso, eles arrombaram a porta do estabelecimento, causando ainda mais prejuízos ao proprietário. Não bastasse, os pacientes são multirreincidentes em crimes patrimoniais, sendo que o primeiro havia sido beneficiado com o regime aberto em 1.12.21 (ID 50256703 – p. 46) e o segundo, em 7.2.19 (ID 50256703 – p. 69). A gravidade concreta dos crimes – furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo – e a reiteração delitiva demonstram a periculosidade dos pacientes. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta, evidenciando a periculosidade do agente, é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Diante da gravidade concreta do delito e da reincidência, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se, por ora, insuficientes. As evidências são de que, em liberdade, os pacientes continuarão cometendo novos crimes. Embora os crimes cometidos pelos pacientes não tenham sido mediante violência ou grave ameaça, a habitualidade desses e o fato de portarem instrumentos que podem ser utilizados em crimes graves, indicam a necessidade de imposição de medida assecuratória mais rigorosa. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Presente requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública – deve essa ser mantida. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador JAIR SOARES